Tribunal: TCU
Processo: 023.611/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria deferida a ex-servidora da Universidade Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida a ex-servidora da Universidade Federal do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Serlei Maria Fischer Ranzi, negando registro ao correspondente ato; 9.2. determinar à Universidade Federal do Paraná que: 9.2.1. acompanhe o desfecho da Ac¿a¿o Civil Pública 2006.70.00.020219-1/PR e da Ac¿a¿o Rescisória 0004493-17.2013.404.0000, se ainda estiver em curso no Superior Tribunal de Justiça, e promova eventual correção no pagamento da parcela judicial recebida pela Sra. Serlei Maria Fischer Ranzi, em caso de modificação da decisão originalmente proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que garantiu a incorporação de quintos relativos ao exercício de cargos em comissão e/ou funções de confiança no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 pela interessada; 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Serlei Maria Fischer Ranzi, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.